Tribunal: TJDFT
Processo: 0702874-17.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE ETÁRIO. EXCEÇÃO RESTRITA A MILITARES DA PMDF. EXTENSÃO A MILITARES DE OUTRAS CORPORAÇÕES ESTADUAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 11, §1o, DA LEI N. 7.289/1984. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que concedeu a segurança, para assegurar ao impetrante – policial militar da ativa no Estado do Pará – o direito de participar do concurso público regido pelo Edital n. 03/2025, para o Curso de Formação de Oficiais do Quadro de Oficiais Policiais Militares da PMDF, mediante aplicação da exceção ao limite etário prevista no §1o do artigo 11 da Lei n. 7.289/1984.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível estender a exceção ao limite etário, prevista no §1o do art. 11 da Lei n. 7.289/1984, a militar da ativa de corporação diversa da PMDF; e (ii) estabelecer se tal restrição viola o princípio constitucional da isonomia ao limitar o benefício apenas aos integrantes da corporação distrital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.335.806 AgR, firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade de limites etários distintos para civis e militares no acesso à carreira militar, vedando tratamento discriminatório entre candidatos com base em vínculo institucional.
5. O §1o do art. 11 da Lei n. 7.289/1984, ao permitir exceção ao limite etário exclusivamente aos militares da PMDF, cria distinção sem fundamento constitucional entre militares submetidos ao mesmo regime jurídico, violando os princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade administrativa.
6. Deve-se interpretar o §1o do art. 11 da Lei n. 7.289/1984 conforme a Constituição, estendendo o afastamento do limite etário a militares de outras corporações, sob pena de inconstitucionalidade material da norma distrital. Precedentes.
7. O cargo de oficial da PMDF, por se tratar de provimento mediante concurso público e não de promoção interna, exige que todos os candidatos – civis ou militares – estejam submetidos a regras isonômicas e impessoais, vedando-se critérios discriminatórios fundados apenas na origem institucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e improvida.
Tese de julgamento:
1. Viola o princípio da isonomia norma distrital que restringe a exceção ao limite etário, prevista no §1o do art. 11 da Lei n. 7.289/1984, exclusivamente a militares da ativa da PMDF.
2. A exceção legal deve ser interpretada conforme a Constituição, de modo a alcançar também os militares da ativa de outras corporações estaduais.
3. O vínculo institucional com a PMDF não pode servir como critério exclusivo para afastar o limite etário em concursos públicos para o cargo de oficial, sob pena de ofensa aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa.